Tribunal: STF
Processo: ARE 1263217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÉDICO MILITAR. HUMILHAÇÕES, PERSEGUIÇÕES E MAUS TRATOS. DESENVOLVIMENTO DEPRESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. NEXO CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.



    1. Recurso de apelação em ação indenizatória ajuizada por Sérgio Augusto Pinho de Oliveira em face da União Federal e de João Batista Feroldi, objetivando a condenação de ambos ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das humilhações e maus tratos praticados pelo então superior hierárquico.



    2. A controvérsia devolvida a este Tribunal no âmbito recursal diz respeito à análise do alegado cerceamento de defesa, da competência da Justiça Federal e, se superadas na verificação da apontada responsabilidade da União pelo alegado dano moral.



    3. Agravo retido julgado prejudicado, tendo em vista que a matéria do mesmo se confunde com a do recurso de apelação.



    4. Com esteio no artigo 37, parágrafo 6º da CF/88, a responsabilidade da administração pública é objetiva, de sorte que os agentes públicos são parte ilegítima para responder de forma direta pelos supostos ilícitos, cometidos no exercício de suas atribuições funcionais e em razão de sua função pública. Ainda, que se admita a possibilidade de ingresso de ação diretamente contra o agente público, na presente hipótese não se divisa a responsabilidade imputada ao apelado, pessoa física, daquela pela qual o apelante pretende ver a União Federal responsabilizada. Declaração da ilegitimidade passiva de João Batista Feroldi.



    5. Afastada a alegação de cerceamento de defesa e do contraditório, considerando que o conjunto probatório dos autos é suficiente à formação do convencimento, de modo a permitir o julgamento da causa. A possibilidade de realização de nova perícia é determinada quando a matéria não se mostrar suficientemente esclarecida, ou seja, com o objetivo de propiciar a adequada compreensão das questões, eminentemente técnicas, situação que não se verifica no caso concreto.



    6. O contraditório e a ampla defesa não asseguram às partes o deferimento de todo e qualquer pedido relativo à produção de provas, sendo lícito ao juiz, atento aos princípios da economia e da celeridade processual, rejeitar a produção de provas desnecessárias e as diligências meramente protelatórias para a resolução da lide. Eventual deferimento de produção de oitiva do áudio em audiência não alteraria a conclusão do magistrado, que considerou os elementos constantes dos autos como suficientes à formação do seu juízo de convicção, uma vez que a parte autora juntou a respectiva transcrição do CD, que foi, inclusive, objeto de análise por parte da perícia.



    7. O expert do Juízo, diante de toda a documentação médica analisada e do exame do periciando, foi categórico ao afirmar que não encontrou qualquer fato clínico ou documental que pudesse estabelecer o nexo de causalidade entre o trabalho como médico do exército e o adoecimento psíquico que foi vítima na ocasião. Sendo clinicamente coerente, buscar as razões para seu adoecimento, nas características próprias da personalidade do periciado, que criaram as condições fundamentais para expô-lo ao adoecimento psíquico, e não a realidade externa.



    8. Sobre os termos das gravações dos CD’s atribuídos ao TC Feroldi, e a capacidade de motivar um sofrimento psíquico capaz de desencadear um transtorno mental, esclareceu, que mesmo se levando em consideração a inadequação e agressividade dos termos e condutas atribuídas ao TC Feroldi, estás não seriam suficientes como fatores etiológicos para adoecer qualquer adulto, mormente aqueles que ambicionam seguir carreira profissional num regime disciplinar rígido como o militar.



    9. Não configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a atuação do agente púbico resta afasta a responsabilidade civil da União a ensejar indenização.



    10. Agravo retido julgado prejudicado e recurso de apelação parcialmente provido, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao apelado João Batista Feroldi, de acordo com o disposto no artigo 485, inciso VI do CPC



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente